Tribunal: TJDFT
Processo: 0722428-36.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722428-36.2018.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PROJCONSULT CONSULTORIA EM ENGENHARIA - EPP EMBARGADO: ELMAR LUIZ KOENIGKAN, FRANCISCO CLAUDIO CORREA MEYER SANT ANNA, CLARINDO CARLOS DA ROCHA, VIA ENGENHARIA S. A., USIMINAS MECANICA SA, ESPOLIO DE CLAUDIO OSCAR DE CARVALHO SANT ANNA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O PROJCONSULT CONSULTORIA EM ENGENHARIA – EPP interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/4 ID 18257960. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados ESPÓLIO DE CLÁUDIO OSCAR DE CARVALHO SANT’ANNA e OUTROS, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator